Tribunal: TJDFT
Processo: 0713923-59.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713923-59.2019.8.07.0020 RECORRENTE: JULIO CESAR TOME DE PAIVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE UMA DAS TESTEMUNHAS. PROVA DOCUMENTAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima. 2. Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos da vítima, somados aos depoimentos de uma das testemunhas e documentos colacionados aos autos, demonstram que o apelante induziu o ofendido em erro, pois, após ter recebido contraprestação financeira para realizar a transmissão de direitos alusivos a um imóvel em favor da vítima, não o fez e meses depois implementou a providência em benefício de terceiro. 3. Com efeito, não há que se falar em mero ilícito civil, porquanto se extrai do farto conjunto probatório dos autos que a intenção do apelante, ab initio, era de obtenção de vantagem indevida. 4. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, bem como ao pagamento do valor fixado a título de reparação dos danos materiais sofridos pela vítima. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos artigos 155, do Código de Processo Penal, e 171, do Código Penal, argumentando, em ligeira síntese, que sua condenação tem lastro exclusivo nas provas produzidas pela acusação. Argumenta, também, que não restaram demonstrados os elementos necessários à caracterização do crime de estelionato, em especial o dolo e a fraude. Por fim, em que pese ter fundado sua irresignação na alínea “a”, do permissivo constitucional, invoca o dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do TJRS e do TJSP, insistindo na tese de ausência de materialidade do fato imputado na denúncia. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos LVII, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 155, do CPP, e 171, do CP. Isso, porque a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: Não obstante a alegação do réu, verifica-se que as demais provas evidenciam o dolo de fraude e a obtenção de vantagem econômica, sendo suficientes para embasar o édito condenatório, não havendo dúvidas de que praticou o crime de estelionato narrado na denúncia (...) Nesse contexto, observa-se que os relatos da vítima são claros em relação ao aspecto fulcral da controvérsia, apontando que o acusado com o dolo de obter vantagem econômica em prejuízo do ofendido o induziu em erro e, após receber o valor ajustado pela a venda do imóvel, não transmitiu ao último os direitos incidentes sobre o bem e, além disso, realizou a providência em favor de terceiro (...) Nesse cenário, não há que se falar em mero ilícito civil, porque todos os elementos de prova dos autos demonstram que a intenção do apelante, ab initio, era de obtenção de vantagem indevida, pois recebeu quantia em dinheiro e firmou compromisso com a vítima, induzindo-a em erro, alegando que após o fim de um contrato de aluguel realizaria a transmissão dos direitos alusivos ao imóvel, mas não o fez, implementando a providência em favor de terceiro” (ID. 38329299). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). Sobre a matéria, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. JULGAMENTO DO FEITO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DA CORTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PREVISÃO DE RECURSO AO ÓRGÃO COLEGIADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTENTE. MÉRITO. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DOLO E DE NÃO OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PRÓPRIO EM PREJUÍZO ALHEIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Não há qualquer irregularidade no julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do NCPC, combinados com a Súmula n. 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no REsp 1488076/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 11/12/19). 2. Reconhecidas e delineadas nas instâncias ordinárias a presença do dolo, que é a vontade de induzir as vítimas em erro mediante artifício ou ardil, e ainda a obtenção de vantagem ilícita, a reversão desse entendimento demandaria o revolvimento dos fatos e provas do processo, operação inviável na via eleita, na esteira da Súmula n. 7 desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.086.339/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.) (g.n.). O recurso extraordinário, igualmente, não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE 1323080 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/1/2022). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo extraordinário não mereceria transitar, uma vez que a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1334450 AgR-terceiro, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, PJe 7/1/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029